Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OFERTA NÃO CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a lhe pagar a quantia de R$ 87,86 (oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a título de dano material. Alega o recorrente que o fato de a recorrida não lhe permitir comprar o veículo no preço ofertado lhe causou dano moral que deve ser reparado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61412473). Preparo regular (ID 61412474 a ID 61412477). Sem contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Narrou o recorrente que acessou o site da recorrida e se interessou pela oferta de veículo pelo preço de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), razão pela qual se dirigiu ao estabelecimento comercial para efetuar a compra. No entanto, o bem não pode lhe ser vendido sob o argumento que já teria sido adquirido por lojista de outro Estado. Afirma que posteriormente consultou o site da requerida e percebeu que o mesmo veículo continuava sendo anunciado, mas pelo preço de R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e noventa reais). Acrescenta que novamente entrou em contato com o vendedor que lhe disse que o veículo estava disponível, mas não poderia ser vendido pelo preço inicialmente oferecido. Informa que tal prática é habitual da recorrida que oscila os preços dos veículos.
6. O art. 35 do CDC estabelece que se o fornecedor de produtos recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: "I - Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos".
7. No caso, não houve oferta de produto semelhante ao consumidor, bem como o recorrente é categórico em dizer que não deseja o cumprimento forçado da obrigação, mas tão somente perda e danos consubstanciados no dano extrapatrimonial sofrido.
8. Muito embora o artigo permita a reparação de perdas e danos, necessário à sua demonstração para que haja a devida indenização. Contudo, a caracterização de dano extrapatrimonial exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento da oferta, por si só, não é capaz de violar direitos da personalidade, não tendo sido demonstrado qualquer fato capaz de romper o equilíbrio moral do consumidor.
9. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. Embora a situação vivida pelo recorrente seja um fato que traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fuja da normalidade, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.
10. Portanto, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pleito de dano moral do autor.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em danos morais ante a inexistência de contrarrazões.
12. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.